Tribunal: CARF
Processo: 10845.000569/2004-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000569/2004-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.444 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2000, 30/11/2000, 31/12/2000, 31/01/2001,
28/02/2001, 31/03/2001, 30/04/2001, 30/09/2001, 31/10/2001
DESISTÊNCIA
TÁCITA
DO
RECURSO.
PAGAMENTO
OU
PARCELAMENTO.
O pagamento à vista ou a inclusão no parcelamento de débitos que se
encontram com exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de recurso
administrativos implicará desistência tácita destes.
Ao realizar o parcelamento dos débitos referentes aos períodos 10/2000 a
01/2001, 03/2001, 04/2001 e 09/2001, houve desistência tácita do recurso
administrativo referente a esses períodos.
Restam a ser cobrados os valores originais, multa de ofício e juros referentes
aos períodos de apuração 02/2001 e 10/2001, pois não houve a comprovação
do pagamento ou parcelamento desses valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000569/2004-29
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000569/2004-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2000, 30/11/2000, 31/12/2000, 31/01/2001,
28/02/2001, 31/03/2001, 30/04/2001, 30/09/2001, 31/10/2001
IMPUGNAÇÃO VIA POSTAL. DATA DA POSTAGEM. DÚVIDA.
ADMISSÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
Existindo dúvida quanto à data de postagem de impugnação, se outros
elementos constantes dos autos mostrarem ser crível a hipótese de sua entrega
tempestiva, deve-se acolher o recurso interposto, em homenagem ao princípio
da ampla defesa.
FATO
GERADOR.
LANÇAMENTO.
DEVER
DE
OFÍCIO.
COMPENSAÇÃO. COBRANÇA.
Lançamento efetuado por autoridade fiscal é decorrente de exercício de seu
dever-poder, não restando obstado por existência de discussão de compensação
formulado pelo contribuinte, devendo a unidade de sua circunscrição
administrativa tomar as cautelas necessárias para consolidar os valores a serem
cobrados.
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A inexistência de coincidência de objetos entre o contencioso judicial e o
administrativo impõe o regular processamento e apreciação dos recursos
interpostos do lançamento efetuado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2000, 31/12/2000, 31/01/2001, 28/02/2001,
31/03/2001, 30/04/2001, 30/09/2001, 31/10/2001
PROCEDIMENTO
DE
OFÍCIO.
MEDIDA
JUDICIAL.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
INEXISTÊNCIA.
INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicada, no curso de procedimento de fiscal, em razão de constatação
de infração à legislação tributária, é a de ofício, somente dispensável se, à
época do lançamento, subsistisse medida judicial suspensiva da exigibilidade
do crédito tributário constituído.
JUROS DE MORA. SELIC. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000569/2004-29

A taxa Selic incide sobre o débito tributário a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo legal para seu pagamento até o mês
anterior em que ele é efetivado, acrescido de um por cento, inexistindo
capitalização de juros.
Lançamento Procedente"
O caso foi assim relatado pela instância a quo, verbis:
"A pessoa jurídica qualificada em epígrafe, optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte -Simples, foi autuada e intimada a recolher o crédito tributário
de R$ 68.061,42, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, à
contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição para a Seguridade Social - INSS, multa
proporcional e juros de mora calculados até 27.02.2004, referentes aos fatos
geradores ocorridos em 10/2000, 11/2000, 12/2000, 01/2001, 02/2001,
03/2001, 04/2001, 09/2001 e 10/2001. Os dispositivos legais que fundamentam
a autuação encontram-se discriminados às fls. 03/04, 07/08, 11/12, 15/16,
18/19.
Os fatos que fundamentam os lançamentos estão descritos nos Autos de
Infração e no Termo de Verificação Fiscal (fls. 2/25), podendo ser assim
sintetizados:
(a) a contribuinte propôs
a ação de mandado de segurança n°
2000.61.04.005869-5, com pedido liminar, objetivando compensar parcelas
pagas indevidamente a título de Finsocial, com débitos vencidos e vincendos
relativos à Cofins, nos termos da Lei n° 8.383/1991;
(b) o pedido de liminar foi indeferido e na sentença, foi concedida a segurança
para que a impetrante pudesse compensar os valores de Finsocial pagos
indevidamente, apenas com parcelas vincendas da Cofins, em face do
reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 7o da Lei n° 7.789/89; 1o
da lei n° 7.894/89 e, 1o da lei n° 8.147/90;
(c) a contribuinte compensou alguns de seus recolhimentos pela sistemática
do Simples, referentes a fatos geradores ocorridos em 2000 e 2001, que
compreendem o pagamento integrado de IRPJ, PIS, Cofins, CSLL e INSS,
recolhidos em um único documento de arrecadação, com créditos do Finsocial;
(d) os débitos referentes aos períodos de apuração de 02/2000, 07/2000 a
09/2000 originaram o processo n° 10845.001203/00-72 e os de 05/2001 a
08/2001, o de n° 10845.001580/2001-63; os débitos relativos à Cofins
encontram-se em outro processo;
(e) a multa de ofício foi lançada neste lançamento porque a contribuinte
efetuou compensação sem amparo judicial.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000569/2004-29

Notificada da autuação em 12.03.2004, consoante Aviso de Recebimento - AR
juntado a fl. 15, a contribuinte apresentou impugnação, de fls. 109/116, com
data de protocolo de 20.04.2004, na qual alega, em síntese, o seguinte:
(i) Em face da declaração da inconstitucionalidade dos artigos 7o, da Lei n°
7.789/89; 1o, da lei n° 7.894/89 e, 1o da lei n° 8.147/90, a impugnante pleiteou
a restituição dos valores de Finsocial pagos a maior no período, decorrentes de
aplicação indevida de alíquota maior, cumulada com pedido de compensação,
originando o processo n° 10845.001203/00-72, pendente de julgamento em
instância administrativa superior;
(ii) Foi surpreendida com o presente lançamento, em face do que dispõem os
incisos II a IV do art. 151 do CTN, que impede que a autoridade fiscal inicie
procedimento de cobrança de crédito tributário enquanto não esgotada a via
utilizada para a discussão da legalidade/inconstitucionalidade de sua cobrança;
(iii) O Decreto n° 2.138/97 autoriza a compensação dos créditos para com a
Fazenda Nacional, com todos os débitos administrados pela Secretaria da
Receita Federal;
(iv) Alega ter direito ao crédito pleiteado, uma vez que não teria ocorrido a
decadência para pedi-lo, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Conselho de Contribuintes;
(v) A contribuinte tem direito a compensar os tributos da mesma espécie do
crédito original, sem requerimento ao órgão competente ou, quando diferentes
as espécies, mediante requerimento;
(vi) Improcedente a autuação, nos termos do art. 151, III do CTN, uma vez que
interpôs recurso à Delegacia de Julgamento e, ainda, tendo em vista o art. 77 da
Lei n° 9.430/1996;
(vii) Não houve infração à lei que desse ensejo à aplicação da multa de ofício,
devendo ser observado o disposto no art. 63 da Lei n° 9.430/1996;
(viii) A aplicação da taxa Selic está sendo discutida nos tribunais superiores,
não devendo ocorrer a aplicação de juros sobre juros;
(ix) pede, caso não seja considerado improcedente o presente auto de infração,
que o andamento do processo seja suspenso até decisão final no processo
10845.001203/00-72.
À fl. 159, a Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da
Receita Federal de Santos, verificando tratar-se de impugnação encaminhada
via postal, determinou a juntada do respectivo envelope, com a intenção de se
confirmar sua tempestividade.
Juntada à fl. 163, cópia autenticada do AR da correspondência que encaminhou
a impugnação à DRF/Santos."
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000569/2004-29

Inconformado com a decisão, o recorrente apresentou recurso voluntário, em que
repisa as razões apresentadas em sua Impugnação.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
O recorrente alega que as exigências fiscais do presente lançamento seriam objeto
de compensação em outros processos que estariam em fase de discussão administrativa e que,
portanto, suspenderiam a exigibilidade do crédito tributário.
Conforme relatado na decisão de 1a Instância, constam nos sistemas da RFB os
seguintes processos, cujos débitos têm relação com os discutidos nestes autos:
a) 10845.001203/00-72, encerrado por transferência e arquivado, com decisão que
indeferiu o pedido de restituição, em face do reconhecimento de sua decadência;
b) 10845.001580/2001-63, encerrado por transferência e arquivado, com decisão
que indeferiu o pedido de restituição, em face do reconhecimento de sua
decadência;
c) 10845.000568/2004-84, enviado A PFN, relativo à Cofins lançada de oficio,
referentes aos fatos geradores ocorridos em 10/2000, 11/2000, 12/2000, 01/2001,
02/2001, 03/2001, 04/2001, 09/2001 e 10/2001;
d)13863.000287/2004-00, enviado à PFN, contendo débitos do Simples, código
6106, recebidos do processo 10845.001580/2001-63, referentes aos fatos
geradores ocorridos em 05/2001, 06/2001, 07/2001, 08/2001 e 09/2001;
e)13863.000289/2004-91, encaminhado à unidade local, contendo débitos do
Simples, código 6106, recebidos do processo 10845.001203/00-72, referentes aos
fatos geradores ocorridos em 02/2000, 07/2000, 08/2000, 09/2000, 10/2000,
11/2000, 12/2000, 01/2001, 03/2001 e 04/2001;
Acrescenta-se o fato que o Processo no 13863.000289/2004-91, foi encaminhado à
unidade local pois encontrava-se com a Situação Sief “Controle transferido para
parcelamento”, o que, em tese, sinaliza ter havido adesão a parcelamento com desistência do
recurso e transferência dos créditos para controle do parcelamento, nos termos da IN RFB no
1735, de 5 de setembro de 2017.
Nota-se que alguns dos débitos do presente lançamento parecem corresponder a
alguns daqueles constantes dos processos supramencionados, em especial, referentes aos fatos
geradores de 10/2000, 11/2000, 12/2000, 01/2001, 03/2001 e 09/2001;
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000569/2004-29

Diante dos fatos, o julgamento do recurso em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para análise e consolidação dos valores a serem cobrados no
presente processo, em face do parcelamento no processo 13863.000289/2004-91, e dos débitos
constantes nos processos 10845.001203/00-72, 10845.001580/2001-63, 13863.000287/2004-00,
13863.000289/2004-91 e 10845.000568/2004-84.
A Autoridade Fiscal no Relatório de Diligência apresentou as seguintes
conclusões:
Foram lançados no presente Auto de Infração, os tributos apurados no SIMPLES
referentes a IRPJ, PIS. CSLL e INSS nos períodos de apuração compreendidos entre
10/2000 a 04/2001 e 09 e 10/2001.

Os valores referentes aos períodos 10/2000 a 01/2001 e 03 e 04/2001 foram parcelados
no processo 13983.000289/2004-91 e o valor referente 09/2001 foi enviado a PFN para
cobrança no processo 13863.000287/2004-00.

Desta forma, verificando as informações trazidas no processo, constatei que dos valores
lançados no presente Auto de Infração, restam a ser cobrados os valores originais, multa
de ofício e juros referentes aos períodos de apuração 02/2001 e 10/2001, e a multa de
ofício dos períodos de apuração 10/2000 a 01/2001 e 03/2001, 04/2001, 09/2001.
A Recorrente esclarece, em sua manifestação quanto ao Relatório de Diligência
Fiscal, “que o parcelamento foi realizado pela adesão à modalidade "REABERTURA DA LEI
11.941/2009 - DÍVIDAS NÃO PARCELADAS ANTERIORMENTE - ART. 1° - DEMAIS
DÉBITOS NO ÂMBITO DA RFB" (doc. l), que por sua vez contemplou benefícios de reduções
de valores, inclusive reduções de valores referentes à multa de ofício”.
Ressalta “que no demonstrativo da consolidação deste parcelamento, datado de
21/07/2014, os débitos do processo 13863.000.289/2004-91 se encontravam na seguinte
situação: Suspenso por Recurso Administrativo (doc. 2/4). Afirma que “esta situação se
enquadrou perfeitamente no disposto da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 7, de 2013,
especificamente em seu artigo 14, § 4o, que assim diz”:
§ 4o O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de que trata esta Portaria de
débitos que se encontram com exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de
recurso administrativos implicará desistência tácita destes.
A Recorrente alega que, ao contrário da Autoridade Fiscal, que não restam valores
serem cobrados a título de multa de ofício para os períodos de 10/2000 a 01/2001, 03/2001,
04/2001 e 09/2001, in verbis:
Ora, uma vez que a impugnante comprova a regularidade da opção pelo parcelamento
(doc.l), e que cumpriu rigorosamente todas as exigências legais que culminaram na
consolidação dos referidos débitos por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(doe. 2/4), conclui-se na verdade, ao contrário do que afirma a competente AFRFB, que
não restam valores a serem cobrados a título de multa de ofício para os períodos de
10/2000 a 01/2001 e 03 e 04/2001.
Já, quanto ao período de 09/2001, enviado à PGFN para cobrança no processo
13863.000287/2004-00, a impugnante ressalta que concluiu, no âmbito da PGFN, a
consolidação do Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex
e Parcelamentos Ordinários - Art. 3o - Demais Débitos, da Lei n° 11.941, de 2009 (doe.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000569/2004-29

6/8), conforme as informações prestadas em 22/07/2011. De igual forma, essa
modalidade de parcelamento também contemplou reduções de valores, inclusive no que
se refere aos descontos de "multa de ofício".
Neste sentido, para o período de 09/2001, assim como ocorreu para os períodos de
10/2000 a 01/2001 e 03 e 04/2001, a impugnante entende que não cabe a cobrança de
"multa de ofício", haja vista que conforme documentos anexados, comprova por sua vez
a regularidade da opção pelo parcelamento (doe. 5), a consolidação pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (doe. 6/8), e a total liquidação do débito (doe. 9), nos estritos
termos da Lei 11.941/2009 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, DE 22 DE JULHO
DE 2009.
Conforme a própria Recorrente ressaltou, o pagamento à vista ou a inclusão no
parcelamento de débitos que se encontram com exigibilidade suspensa em razão de impugnação
ou de recurso administrativos implicará desistência tácita destes.
Ao realizar o parcelamento dos débitos referentes aos períodos 10/2000 a
01/2001, 03/2001, 04/2001 e 09/2001, portanto, houve desistência tácita do recurso
administrativo referente a esses períodos.
Quanto aos valores lançados no presente Auto de Infração, restam a ser cobrados
os valores originais, multa de ofício e juros referentes aos períodos de apuração 02/2001 e
10/2001, conforme relatório de diligência, pois a recorrente não trouxe a comprovação do
pagamento ou parcelamento desses valores.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar provimento..

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital